Tribunal: STF
Processo: ARE 1165847
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 49):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Ordinária Fase de execução provisória relativa a honorários advocatícios contra a ora agravante Recurso em face de decisão que determinou o pagamento de quantia certa, em consonância com o artigo 520, I e IV, do Código de Processo Civil Alegação de que a execução deve seguir o regime de precatórios; impedimento de penhora de sua Conta Gestão, entre outros argumentos Descabimento Sociedade de economia mista que não se sujeita ao rito de pagamento dos precatórios Precedentes Decisão escorreita Demais e possíveis insurgências que deverão ser discutidas em sede da via processual adequada - Agravo desprovido ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 64).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 173, §1º, II, 100 e 30, V, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, “(i) ser a SPTrans sociedade de economia mista prestadora de serviço público de caráter essencial de forma exclusiva; (ii) ser a SPTrans totalmente subsidiada pelo Município de São Paulo; (iii) que o serviço público prestado pela SPTrans, qual seja, o gerenciamento, o planejamento e fiscalização do Sistema de Transporte Público da Capital, não se confunde com exploração de atividade econômica e; (iv) não distribuir a SPTrans lucros ou dividendos ao seus acionistas, no caso, o Município de São Paulo ” (eDOC 2, p.79 )
    Aduz-se, em seguida, pela impossibilidade de “aplicação quanto a esta recorrente do inciso II do § 1º do artigo 173 da Constituição da República, posto que, esse inciso determina a sujeição das sociedades de economia mistas ao regime privado, especificando ditames do §1º, o qual faz referência apenas as empresas públicas exploradoras de atividade econômica, situação que não se enquadra a SPTrans“ (eDOC , p. 87).
    Assevera, por fim, ser necessária a utilização do regime de precatórios para pagamento de título executivo judicial firmado na ação principal, com aplicação do entendimento firmado em repercussão geral no julgamento do RE 599.628 (eDOC 2, p. 88/92). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa e por óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 2, p. 138).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Impende ressaltar as razões de decidir do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 52):
    “Quanto às alegações da recorrente, entendo não lhe assistir razão. Embora seja vultoso o valor a ser executado (R$ 2.215.017,10), não há que se falar em impedimento da execução por conta do julgamento da SL 918/SP, uma vez que esta diz respeito a liminares concedidas em sede de mandados de segurança. Quanto à impenhorabilidade de sua Conta Gestão por se tratar de órgão público, tendo como maiores prejudicados os passageiros usuários do transporte, também não se sustenta, sendo que, por ser empresa de economia mista, não se prende ao regime de pagamento através de precatórios, como quer fazer crer.”
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de discussão por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (grifos meus)
    Na mesma linha, foi o entendimento da Ministra Rosa Weber, ao proferir decisão na ADPF 437 MC, deferindo em parte o pedido de liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, articulando no seguinte sentido:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Especificamente ao caso em tela, o Plenário desta Casa, ao julgar a Sexta Extensão na SL 918, entendeu que a recorrente, São Paulo Transportes S.A. - SPTrans enquadra-se no regime de requisitórios do art. 100 da Carta Magna. Reproduzo a ementa: 
    Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 5. Agravos regimentais não providos. (SL 918 Extn-sexta-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)
    Em síntese, os julgados desta Corte apontam no sentido de que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o que, em verdade, está a revelar a consequência imposta pela Constituição Federal nas execuções em que há efetiva responsabilidade do Estado, como no caso dos autos.
    Uma vez que a empresa pública ora recorrida possui capital exclusivamente público, atua em regime de monopólio e presta serviço público essencial, sem o objetivo de lucro, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para que seja seguido o rito do artigo 100 da Constituição da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente